Tribunal: TJDFT
Processo: 0751087-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade, com base em elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
2. A apreensão de diversas porções de entorpecentes, variedade de substâncias, utensílios característicos da traficância (balanças de precisão, embalagens, objetos para fracionamento) e indícios de associação criminosa evidenciam a gravidade concreta da conduta e afastam a alegação de uso pessoal.
3. A existência de histórico criminal, investigações anteriores e denúncias de reiteração delitiva reforçam a periculosidade do agente e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
4. A alegação de ilegalidade da busca domiciliar não prospera quando demonstrada situação de flagrante delito e fundada suspeita de crime permanente.
5. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, não se admite a concessão da ordem em sede de habeas corpus.
6. Ordem denegada.